Tribunal: TJDFT
Processo: 0000834-24.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA A IMPEDIR O COMETIMENTO DE FRAUDE CONTRA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 661.702/DF (TEMA 546). JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO NÃO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. SIMPLES CARONA.
1. Segundo o STF, no RE 661.702/DF (tema 546), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, a previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo é constitucional, porém, o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração não o é.
2. Configurada a infração atinente à fraude contra o serviço público de transporte coletivo urbano, aplicável as penalidades estipuladas no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992. No entanto, a liberação de veículo apreendido não pode estar condicionada ao pagamento de multas e demais encargos decorrentes de infração.
3. Não obstante o disposto, invocada questão de fato, o autor se desincumbiu do ônus da prova inserto no art. 373, I, do CPC/2015 (art. 333, I, CPC/1973) e demonstrou que não praticou a infração a ele imputada (transporte irregular de passageiros), afastando, por conseguinte a presunção de veracidade e de legitimidade de que gozam os atos administrativos.
4. Apelações desprovidas.